Tribunal: TJES
Processo: 5013947-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013947-66.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Flávio de Assis Nicchio, que deferiu liminar para: (i) limitar descontos em folha e conta-salário/poupança a 30% da renda líquida do autor; (ii) determinar a exibição de contratos bancários; (iii) impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes; e (iv) fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos em folha de pagamento e conta-salário; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve incidir diariamente ou apenas a cada evento de descumprimento mensal.
III. Razões de decidir

3. O processamento do agravo interno interposto pelo recorrente restou prejudicado, diante do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, conforme precedente deste Tribunal (MS Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJe 06/12/2021).
4. A Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para introduzir o art. 54-A, § 1º, que conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
5. Constatou-se, nos autos originários, que os descontos realizados em folha e conta-salário comprometiam mais de 100% da renda líquida do agravado, o que caracteriza situação de superendividamento e autoriza a intervenção judicial para assegurar a preservação do mínimo existencial.
6. Distinguem-se os descontos realizados em folha de pagamento, regidos pela Lei nº 10.820/2003, daqueles decorrentes de contratos bancários comuns. Ainda que estes últimos não se enquadrem na lei de consignação, a limitação é admitida como medida de proteção ao mínimo existencial.

7. Assim, a limitação de descontos a 50% da renda líquida do agravado se mostra adequada e proporcional, conciliando a preservação da dignidade da pessoa humana com o respeito às obrigações contratuais assumidas.
8. A multa cominatória, embora cabível, deve incidir de forma compatível com a periodicidade da obrigação, limitando-se à incidência mensal em caso de novo desconto indevido, conforme precedente: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007031-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 15/03/2022.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos incidentes sobre a folha de pagamento ou conta-salário do consumidor superendividado, relacionados à empréstimos bancários comuns, deve observar o percentual máximo de 50% dos rendimentos líquidos, a fim de resguardar o mínimo existencial.

2. A multa cominatória por descumprimento da decisão judicial que impõe a limitação de descontos deve incidir de forma mensal, e não diária, por se tratar de obrigação periódica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, MS Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007031-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013947-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
: FLÁVIO DE ASSIS NICCHIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da
ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
FLÁVIO DE ASSIS NICCHIO
em face do
recorrente
, que
deferiu tutela de urgência para: (i) suspender os descontos em folha e em conta-salário/poupança que excederem 30% dos rendimentos líquidos do autor; (ii) determinar a exibição de todos os contratos bancários firmados com a parte autora; e (iii) proibir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão das dívidas objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais).

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, pois o agravado não teria comprovado a verossimilhança das alegações nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que a decisão é desprovida de fundamentação adequada, uma vez que não considerou a voluntariedade das contratações firmadas pela parte autora, tampouco eventual inadimplemento anterior à propositura da ação. Alega, ainda, que o percentual de 30% como teto para descontos não encontra amparo na legislação vigente, a qual estabelece apenas a preservação do mínimo existencial, atualmente fixado em R$600,00 (seiscentos reais) por meio do Decreto nº 11.567/2023. Argumenta que o agravado não preenche os requisitos legais previstos na Lei nº 14.181/21 para instauração de processo de repactuação de dívidas, e que a liminar deferida impôs obrigação desproporcional e de cumprimento imediato, sem prazo razoável para a exibição dos contratos bancários e com multa excessiva e desprovida de razoabilidade. Por fim, defende que a aplicação da sanção pecuniária deve observar os critérios legais, sendo cabível sua reavaliação em razão de sua onerosidade e descompasso com a obrigação imposta.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada e afastar a multa fixada.

Conforme se observa dos autos, a parte autora, ora agravada, ajuizou
“Ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência”
, alegando comprometimento excessivo de sua renda mensal em razão de descontos realizados pelo banco em sua conta-salário, os quais superariam o percentual de 381,78% sobre os seus proventos líquidos. Com base nessa alegação, pleiteou a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração, bem como a suspensão da negativação de seu nome e a apresentação de todos os contratos firmados com a instituição financeira, com vistas à repactuação do débito e à formulação de proposta de pagamento compatível com sua capacidade financeira, o que restou deferido pelo Juízo que concluiu estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, promoveu relevante alteração no Código de Defesa do Consumidor ao introduzir o artigo 54-A, cujo § 1º passou a disciplinar, de forma expressa, o conceito jurídico de superendividamento, nos seguintes termos:

[...] Art. 54-A. § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos, conclui-se pelo parcial provimento do recurso interposto, nos limites e fundamentos ora expostos.

De início, entendo que devem ser diferenciados os descontos efetivados junto ao contracheque do Agravado, de modo a analisar se são aqueles regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento), ou descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

A análise dos autos originários revela que os descontos efetuados diretamente no contracheque do recorrente decorrem de contratos de crédito rotativo, modalidade na qual se disponibiliza ao consumidor uma linha de crédito com limite previamente estabelecido, sujeita à utilização conforme a conveniência do contratante e à incidência de encargos financeiros típicos dessa operação.

No que se refere aos descontos relativos a empréstimos bancários comuns, ainda que não se aplique, por analogia, a Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento firmado no Tema nº 1085 do STJ, é imprescindível, no âmbito do procedimento especial de repactuação de dívidas, a análise da observância do mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da tutela das situações de superendividamento.

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, não há notícia de contratação de empréstimos de natureza diversa, entendo ser razoável autorizar que os descontos incidentes limitem-se a até 50% da renda líquida do agravado, resguardando-se o percentual remanescente para assegurar os meios indispensáveis à sua subsistência, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, considerando que no caso d
os autos o contracheque do Agravante comprova renda líquida de R$9.010,32 (nove mil e dez reais e trinta e dois centavos) e os documentos constantes dos id ́s
70135905 e 70135907 dos autos originários
denotam empréstimos junto ao Banco Agravante nos valores mensais de R$9.515,70 (nove mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos) e R$3.441,11 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos), além de dívidas de cartão de crédito que ultrapassa R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo indispensável a efetivação da limitação perpetrada a fim de garantir a reserva de mínimo existencial para o Recorrente.

Por fim, entende-se cabível o provimento do recurso no que tange à multa cominatória arbitrada. A medida liminar deferida, cuja inobservância ensejou a imposição de astreintes, tem por objeto a determinação de redução do percentual de desconto dos valores relativos a empréstimos contratados pelo agravado.

Diante disso, a multa
se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, sendo
os descontos realizados mês a mês na conta bancária da agravada, apenas é possível verificar o descumprimento da determinação judicial nos próximos pagamentos.

Portanto, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela origem não é compatível com o objeto da determinação exarada, excedendo a finalidade da cominação, de modo que deve ser limitada à incidência mensal (em cada novo desconto).

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...] 6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
.” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Assim, deve ser provido o recurso para delimitar a periodicidade das
astreintes
fixadas na decisão para mensal, de modo a incidir a cada novo desconto.

Ante o exposto, com fundamento nas razões expendidas,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de (i) limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento/ conta-salário do agravado ao percentual máximo de
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos líquidos; e (ii)
delimitar a incidência da multa cominatória
fixada na origem para periodicidade
mensal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de (i) limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento/ conta-salário do agravado ao percentual máximo de
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos líquidos; e (ii)
delimitar a incidência da multa cominatória
fixada na origem para periodicidade
mensal
.
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.